Tribunal: TJDFT
Processo: 0732011-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732011-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WEMERSON GONCALVES MOTA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art.10, Código de Processo Civil), concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte recorrente para que esclareça acerca da manutenção de seu interesse recursal relativo ao agravo interno interposto, uma vez proferida a sentença extintiva do feito de origem no 1o grau de jurisdição (ID Num. 113085645 - autos de origem). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 15:44:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora